Tribunal: TCU
Processo: 000.204/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Cícero Inácio do Nascimento, Magnífico Reitor do IFPB, e Marcos Vicente dos Santos, Vice-Reitor de Administração e Finanças do IFPB, contra o Acórdão 5.312/2019-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, aplicando-lhes, individualmente, a multa de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Cícero Inácio do Nascimento, Magnífico Reitor do IFPB, e Marcos Vicente dos Santos, Vice-Reitor de Administração e Finanças do IFPB, contra o Acórdão 5312/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhes, individualmente, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Cícero Inácio do Nascimento e Marcos Vicente dos Santos, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. alterar o Acórdão 5312/2019-TCU-Segunda Câmara , a fim de julgar as contas dos Srs. Cícero Inácio do Nascimento e Marcos Vicente dos Santos regulares com ressalva, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92; 9.3. tornar sem efeito a multa aplicada no subitem 9.4, bem como as demais cominações previstas nos subitens 9.5 a 9.9 do Acórdão recorrido; 9.4. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.